Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS EM EXCESSO. INDEFERIDO. CONSULTA A JUÍZO DIVERSO ACERCA DA PENHORA. POSSIBILIDADE. COMANDO JUDICIAL ANTERIOR.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, rejeitou o pedido de imediato levantamento de valores apontados como excesso, determinou a expedição de ofício a outro juízo para esclarecer se ainda permanecia o interesse na constrição destes valores e anotou a necessidade de remessa posterior dos autos à Contadoria, para verificação de eventual valor remanescente.

2. Conquanto reconhecido nos autos de origem o excesso na execução, o pedido de levantamento imediato da quantia sobejante esbarra na existência de decisão judicial anterior, proferida por juízo distinto e em autos diversos, determinando a penhora no rosto dos autos do processo de origem, quanto aos valores eventualmente remanescentes daquela execução.

3. Não se deve confundir a eficácia de uma decisão (aptidão para gerar efeitos no mundo jurídico) com a sua efetividade (efetiva realização do comando). Dito de outro modo, a inobservância da decisão (penhora deferida, mas não operacionalizada) não lhe retira a eficácia, a existência ou validade.

4. Agravo conhecido e desprovido.